Tribunal: TJMT
Processo: 1017856-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017856-74.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LAAD AMERICAS NV - CNPJ: 07.013.671/0001-36 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVADO), LEONARDO DE M. CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.689/0001-01 (AGRAVADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVADO), ACIDEMANDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.328/0001-65 (AGRAVADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVADO), RICARDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.366/0001-18 (AGRAVADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por LAAD AMERICAS NV em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1017856-74.2023.8.11.0000 aviado na “RECUPERAÇÃO JUDICIAL” de n. 0008807-53.2019.8.11.0004 onde litiga com MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA E OUTROS perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 208782691 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 210167151 que seja anulada a r. decisão de Id. 122927747, proferida em 11.07.2023, ante a ausência de apreciação dos pontos submetidos à sua análise, culminando em ofensa ao art. 5o, XXXV da Constituição Federal e aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, determinando-se ao D. Juízo a quo que aprecie de forma fundamentada os pontos trazidos nos Embargos de Declaração de Id. 114038994 e 116183244;

Caso assim não entenda, que sejam reformadas as r. decisões agravadas, a fim de que seja anulada a homologação do Plano de Recuperação Judicial, antes as evidentes ilegalidades nele existentes, as quais foram sumariamente ignoradas pelo D. Juízo a quo ou, caso entendam pela sua possibilidade, seja determinada a alteração dos pontos individualmente analisados que se configuram como disposições ilegais, as quais necessariamente devem ser submetidas ao controle de legalidade exigido do Judiciário;

Caso se conclua pela validade da decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial, requer sejam reformadas as decisões agravadas a fim de que seja indeferido o pedido de oneração do imóvel das Agravadas em contraprestação a financiamento fornecido por empresa inapta, à revelia dos demais credores, e sem que se apresente um mínimo de informações acerca de sua necessidade e de ser esta a opção mais vantajosa às Agravadas;

Contrarrazões sob ID. 211679695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

A questão relativa à competência da 4a Vara Cível de Rondonópolis para processar e julgar o feito da Recuperação Judicial n. 0008807-53.2019.8.11.0004, encontra-se sub judice, sendo o caso de se manter os autos sob a tutela do mencionado Juízo, diante das circunstâncias do caso.

Sendo assim, não há que se falar, a rigor, de incompetência do Juízo prolator das decisões objurgadas, ao qual caberá o processamento do feito, quanto mais, há que se falar em nulidade dos atos por ele praticados, mesmo porque, a teor do alegado pela própria agravante, a recuperação judicial originária prefaciou em 2019, tendo nesta ocorrido diversos incidentes que atrasaram o andamento do feito, inclusive, as alterações de competência.

De outra parte, cediço é que a autoridade judiciária exerce controle de legalidade ou legitimidade das deliberações da Assembleia Geral de Credores e não, controle de mérito.

As deliberações de Assembleia são tomadas de acordo com critérios de conveniência e oportunidade e, desde que tenham sido observadas as formalidades legais previstas no art. 35, da Lei no 11.101/2005, portanto, o conteúdo das deliberações na assembleia escapa do controle jurisdicional.

Com efeito, em que pese as alegações da agravante, vislumbra-se que o Juízo a quo procedeu ao controle de legalidade do plano aprovado soberanamente pela Assembleia Geral de Credores.

Por outro lado, a análise das demais questões postas pela recorrente, não se vislumbra que tais aspectos tenham sido objeto de análise do Juízo monocrático, de maneira que, a apreciação destas, por meio do vertente agravo de instrumento, salvo melhor juízo, pode se configurar como supressão de instância, em ofensa ao duplo grau de jurisdição, por fim, de se ressaltar que, quando restar resolvida, definitivamente, a questão relativa à competência do Juízo para julgamento do feito, tais questões poderão ser resolvidas pelo Juízo falimentar competente.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Por verificar a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

A pretensão da agravante consiste na declaração de nulidade dos atos praticados pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que declarou a incompetência para processar e julgar o feito originário.

Na hipótese de entendimento diverso, propugna pela anulação da decisão de Id. 122927747, determinando-se a apreciação dos aspectos abordados nos embargos de declaração opostos pela agravante.

Subsidiariamente, almeja seja anulada a decisão que homologou o plano de recuperação judicial dos agravados ou, que seja realizado controle de legalidade, em especial, em relação aos pontos apontados pela agravante.

Ainda subsidiariamente, requereu a reforma das decisões impugnadas, para o fim de ser indeferido o pedido de oneração do imóvel das Agravadas em contraprestação a financiamento fornecido por empresa inapta, à revelia dos demais credores, e sem que se apresente um mínimo de informações acerca de sua necessidade.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da Recorrente, é o caso de desprover o seu recurso.

Inicialmente, peço vênia para trazer à colação fundamentação constante do parecer emitido pela Procuradoria de Justiça nos autos do RAI no 101754668.2023.8.11.0000, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis que determinou a devolução dos autos do feito originário ao Juízo de origem, a saber, o Juízo 2a Vara Cível de Barra do Garças, assim redigida:

“O cerne da questão sub judice é o ato que importe em deslocamento da competência para processar e julgar os autos da Ação de Recuperação Judicial no 0008807-53.2019.8.11.0004, proposta pelos integrantes do Grupo Monte Alegre e outra entre o Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis e o Juízo do 2a Vara Cível de Barra do Garças.

Sustenta a agravante que a questão relativa da competência para o processamento do feito originário está acobertada pela preclusão, na medida em que houve a redistribuição do feito com base na Resolução TJ-MT/OE no 10/2020, por tratar-se essa de Vara Especializada em Recuperação Judicial, não havendo qualquer insurgência entre as partes integrantes do processo, por outro lado, anota que o feito já havia sido redistribuído em virtude da declaração de suspeição por parte da Magistrada da 2a Vara Cível de Barra do Garças, com nova redistribuição ao Juízo a quo, por conta da vigência da mencionada Resolução que redefiniu a competência da Vara Especializada.

Com razão a agravante. Não se descuida que a Resolução TJMT-OE no 10, de 30 de julho de 2020 estabelece no caput do seu art. 6o que: ‘A mudança de competências das unidades relacionadas não importará em redistribuição dos processos que estão tramitando nas referidas unidades.’

Todavia, no caso em tela, verifica-se uma particularidade, uma vez que após declínio de competência em razão da declaração de suspeição feita pela MM Juíza titular da 2a Vara Cível de Barra do Garças, foi pelo Magistrado substituto, determinada a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Rondonópolis, no qual, segundo consta, vários atos processuais foram levados a efeito, com aprovação do plano de recuperação judicial dos recuperandos.

Desse modo restou reconhecida a aplicabilidade da Resolução TJ-MT-OE no 10, de 30 de julho de 2020, ademais, após a tramitação do feito por considerável período junto ao Juízo a quo, onde ocorreram várias fases importantes da recuperação judicial em referência, nova alteração de competência seria contraproducente à marcha processual, em prejuízo à todas as partes envolvidas no processo, tanto aos recuperandos, quanto aos credores.

Não é demais ressaltar que a recuperação judicial originária foi deferida ainda no ano de 2019, tendo ocorrido, desde então, diversos incidentes que por certo implicaram em atraso da marcha processual, de modo que nova redistribuição do feito implica em prejuízo à razoável duração do processo, à eficiência e à celeridade.”

Dessa forma, ao que se extrai, a questão relativa à competência da 4a Vara Cível de Rondonópolis para processar e julgar o feito da Recuperação Judicial n. 0008807-53.2019.8.11.0004, encontra-se sub judice, sendo o caso de se manter os autos sob a tutela do mencionado Juízo, diante das circunstâncias do caso.

Sendo assim, não há que se falar, a rigor, de incompetência do Juízo prolator das decisões objurgadas, ao qual caberá o processamento do feito, quanto mais, há que se falar em nulidade dos atos por ele praticados, mesmo porque, a teor do alegado pela própria agravante, a recuperação judicial originária prefaciou em 2019, tendo nesta ocorrido diversos incidentes que atrasaram o andamento do feito, inclusive, as alterações de competência.

De outra parte, cediço é que a autoridade judiciária exerce controle de legalidade ou legitimidade das deliberações da Assembleia Geral de Credores e não, controle de mérito.

As deliberações de Assembleia são tomadas de acordo com critérios de conveniência e oportunidade e, desde que tenham sido observadas as formalidades legais previstas no art. 35, da Lei no 11.101/2005, portanto, o conteúdo das deliberações na assembleia escapa do controle jurisdicional.

Com efeito, em que pese as alegações da agravante, vislumbra-se que o Juízo a quo procedeu ao controle de legalidade do plano aprovado soberanamente pela Assembleia Geral de Credores.

Por outro lado, a análise das demais questões postas pela recorrente, não se vislumbra que tais aspectos tenham sido objeto de análise do Juízo monocrático, de maneira que, a apreciação destas, por meio do vertente agravo de instrumento, salvo melhor juízo, pode se configurar como supressão de instância, em ofensa ao duplo grau de jurisdição, por fim, de se ressaltar que, quando restar resolvida, definitivamente, a questão relativa à competência do Juízo para julgamento do feito, tais questões poderão ser resolvidas pelo Juízo falimentar competente.

Por fim, embora a agravante sustente nulidade, o plano recuperacional apresentado pela recuperanda foi submetido à aprovação pela assembleia de credores, culminando com sua aprovação pela maioria dos credores, tendo sido observados, quanto a forma, aos ditames dos artigos 50, 53 e 54 da Lei 11.101/05.

Ademais, não se vislumbra, no processamento da recuperação judicial, bem como na convocação, deliberação e conclusão da assembleia geral, qualquer ofensa às determinações da legislação falimentar, sendo que todas as questões surgidas no decorrer do feito, foram corretamente analisadas e decotadas pela decisão recorrida, restando cumpridas as exigências do art. 58 da Lei.

Assim, em uma análise sumária, não se verifica qualquer ilicitude que possa inviabilizar a homologação da deliberação tomada em assembleia geral, merecendo ser mantida a decisão recorrida.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para manter intacta a decisão interlocutória agravada.

Em consequência, JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024